Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712198-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, ANDRE SANTIAGO HENRIQUES, ALDOIR MENDES CHAGAS, JOSE BANDEIRA DE MACEDO, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, ELIENE DE FATIMA RAMOS, RODRIGO DANIEL DOS SANTOS, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, EVALDO VASCONCELOS DE MORAES D E C I S Ã O Os agravantes alegam a necessidade de os cônjuges dos exequentes, coproprietários do imóvel adjudicado, integrarem o polo passivo do Agravo de Instrumento, tendo em vista o pedido de declaração de nulidade da decisão que deferiu a adjudicação do bem aos credores. Apontam, ainda, a ausência de cadastramento da Agravada Beatrice Maria Viegas no polo passivo do Agravo de Instrumento. Decido. Em análise do sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se a inocorrência do cadastramento das agravadas Beatrice Maria Viegas Almeida Santiago Henrique, Maria Lenira Soares de Macedo e Remualda Soares Nogueira, no polo passivo do Agravo de Instrumento. Todavia, tal circunstância não trouxe prejuízo às referidas partes, porquanto relacionadas e qualificadas na Inicial, bem como representadas por advogado, os quais foram devidamente intimados para Contrarrazões ao recurso e, inclusive, representam os seus cônjuges. Por outro lado, desnecessária a inclusão no polo passivo do Agravo de Instrumento dos demais cônjuges citados pelos agravados na petição de ID 37962497, porquanto não são credores da empresa executada e, em consequência, não integram as Ações Executivas objeto da adjudicação, constando a qualificação no registro imobiliário apenas em razão do Princípio da Especialidade Subjetiva. Assim, proceda-se ao cadastramento das agravadas Beatrice Maria Viegas Almeida Santiago Henrique, Maria Lenira Soares de Macedo e Remualda Soares Nogueira, no polo passivo do Agravo de Instrumento, bem como à correção do polo ativo no Agravo Interno, tendo em vista constar partes não integrantes do recurso. Intime-se a parte agravante (Empreendimentos Imobiliários Alvorecer) para se manifestar quanto ao pedido de ajuste no cadastramento dos advogados dos agravados listados na parte final da petição de ID 37962497, no prazo de cinco dias, comprovando, inclusive, a regular representação processual, bem como quanto à proposta de acordo contida na petição de ID 37962497. Prazo de cinco dias. Sem manifestação, ou em caso de desinteresse na composição, aguarde-se o julgamento. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator